Tribunal: TCU
Processo: 017.812/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marley Cisne de Morais contra o Acórdão 11.177/2020-TCU-2a Câmara, que lhe aplicou multa por descumprimento de determinação do TCU.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Marley Cisne de Morais contra o Acórdão 11177/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o item 9.1 do Acórdão 11177/2020-TCU-Segunda Câmara para excluir a multa aplicada ao recorrente; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.